Tribunal: TJDFT
Processo: 0700453-39.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME contra a sentença proferida nos autos de ação de falência proposta em desfavor de MASSA FALIDA DE RESTAURANTE ASSADOS SIA EIRELI ME, que julgou encerrada a falência nos seguintes termos, in verbis (ID 39677074): (...) Em virtude de ausência de ativo a arrecadar, foi adotado o rito da falência frustrada, nos termos das decisões de ID. 116012358 e ID. 123272938. Publicado edital de aviso dos credores acerca da falência frustrada (ID. 124338776), não houve impugnação ao encerramento do feito, conforme certidão de ID. 126908313. O autor da demanda impugnou o encerramento do feito e pediu novas diligências. Todavia, a impugnação foi indeferida pela decisão de ID. 126721768. Relatório final apresentado pelo administrador judicial (ID. 127708946). O Ministério Público manifestou sua concordância com o encerramento do feito (ID. 133043285). Considerando a inexistência de ativos, a falência restou frustrada, de forma que é imperioso o seu encerramento. Dispositivo Ante o exposto, observadas as formalidades legais, tendo o Administrador Judicial e o Ministério Público oficiado no feito, JULGO ENCERRADA, com fundamento no art. 114-A, §3o, da Lei n 11.101/2005, a falência de RESTAURANTE ASSADOS S I A EIRELI (CNPJ n. 29.321.425/0001-84), bem como DECLARO EXTINTAS AS OBRIGAÇÕES DA FALIDA, nos termos do art. 158, VI, da LF c/c art. 5o, §5o, da Lei 14.112/2020. (...) O apelante, em suas razões (ID 39677085), alega, em síntese, que o magistrado sentenciante não determinou a realização de “todas as medidas indutivas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial" (ID 39677085 - Pág. 5). Afirma que foram indeferidos os atos constritivos pleiteados que visavam forçar o devedor a efetuar o pagamento do débito em afronta ao disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito, com a realização das medidas constritivas requeridas (suspensão da carteira de habilitação e apreensão de passaporte). Preparo no ID 39677086. Contrarrazões no ID 39677091, onde o apelado suscitada preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ocorrência de preclusão e ausência do interesse de agir. Pelo despacho de ID 40832510 o apelante foi intimado para, na forma dos artigos 10 e 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. Manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Pois bem. O presente recurso não comporta conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O recurso de apelação, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, deve ser capaz de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a abordar questão relativa ao pleito de adoção de medidas constritivas, pedido que já havia sido indeferido pelo magistrado sentenciante, por meio da decisão de ID 126721768 (dos autos originários), restando precluso, em razão da inércia do apelante/autor. Da simples leitura das razões de inconformismo e do teor do provimento judicial atacado, constata-se a inexistência de correlação entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Acórdão 1366312, 07014856020218070010, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal 1.2. Verdade que "Reproduzir os argumentos da contestação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade" (Acórdão 1312558, 07200488220198070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No entanto, no caso, não rebatidos no recurso os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas. Ou seja, mera reprodução de argumentos da contestação, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1363312, 07193679620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei). Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.